Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO A apelante sustenta que a juntada dos documentos (ID 39930265 a 39930289) pelo réu/apelado, em contrarrazões, encontra-se em desacordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer, dentre outros pedidos, seu desentranhamento. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos a qualquer tempo somente é lícita quando se tratar de documentos novos ou quando se tratar de documento que, ao tempo da inicial ou da contestação era indisponível ou inacessível, sendo que, nesta última hipótese, incumbe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente. Na hipótese dos autos tem-se que os documentos juntados (contracheque da apelante, cópia de acórdãos e cartilha de segurança na internet) não são novos ou inacessíveis ao tempo da contestação. Assim, desentranhe-se dos autos os documentos de ID39930265 a 39930289 em razão da preclusão consumativa e de da violação ao parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, certificando-se nos autos. Preclusa eventual via impugnativa, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora